Tribunal: TJDFT
Processo: 0742351-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/1998. SÚMULA 597/STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a cobertura de internação em UTI de beneficiária em período de carência, diagnosticada com sepse de foco pulmonar e broncopneumonia bilateral associada à Influenza A, com risco iminente de evolução para choque séptico e óbito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura para internação em UTI em situação de urgência sob o argumento de carência contratual ainda em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação de regência determina que, em situações de urgência ou emergência, os planos de saúde devem assegurar cobertura mínima, independentemente de carência, quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, conforme art. 35-C da Lei 9.656/1998.
4. A Súmula 597 do STJ considera abusiva cláusula que imponha carência superior a 24 horas para atendimentos de urgência ou emergência, reforçando o dever de cobertura nos casos que envolvam risco à vida ou à integridade física.
5. O quadro clínico apresentado, sepse pulmonar, febre persistente, taquicardia, risco de choque séptico e necessidade de monitorização intensiva, caracteriza situação inequívoca de emergência, impondo o atendimento imediato.
6. A negativa de internação agrava o risco de dano grave e irreversível, demonstrando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.
7. A multa diária fixada, embora elevada, tem natureza coercitiva, incide apenas em caso de descumprimento e pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, nos termos do art. 537 do CPC.
8. O cumprimento da liminar pela agravante reforça a adequação da medida e afasta, no momento, discussão sobre eventual excesso das astreintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve garantir a cobertura de internação em UTI em situações de urgência, ainda que vigente período de carência, quando ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação. 2. A caracterização de risco à vida ou à integridade física do beneficiário impõe o atendimento imediato, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ. 3. A fixação de astreintes em tutela de urgência pode ser revista pelo juízo de origem, nos termos do art. 537 do CPC, devendo ser mantida quando proporcional ao risco envolvido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 35-C; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597.